Tribunal: TJDFT
Processo: 0702408-14.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0702408-14.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIANA RAMOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SEBASTIANA RAMOS DE OLIVEIRA em decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte agravante forneça vaga fixa de hemodiálise, 3x na semana, bem como transporte adequado para deslocamento para o tratamento. Em seu recurso, a parte autora sustenta que o relatório médico descreve que a parte recorrente não detém condições de realizar o deslocamento para o tratamento de hemodiálise utilizando-se de transporte público convencional, em razão de tratar-se de idosa, com alta de pressão arterial e risco de queda. É o relato do necessário. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Anote-se. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos para sua concessão. A parte recorrente é hipossuficiente financeiramente, nos termos da Lei, portadora de insuficiência renal crônica, submetendo-se a sessões de hemodiálise três vezes por semana, cujo tratamento é custeado pelo SUS, sendo necessário também o transporte para a concretização do tratamento. Em relação à vaga fixa, nesse momento processual, a autora perde interesse de agir, haja vista informar que está realizando tratamento no hospital de base, não comprovando, de pronto, qualquer esbulho ao seu agendamento. Lado outro, o relatório médico, ID 54603925, dispõe que a agravante necessita de transporte para realização de hemodiálise por 3 (três) vezes na semana e que o caso é urgente, pois tem risco de vida, haja vista a agravante precisar de cuidados especiais de deslocamento. Em julgado anterior, assim entendeu a 1a Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO. DIREITO DO PACIENTE. DIREITO À SAÚDE E À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. 1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos. 2. Embora a Lei Distrital n.o 4.887/2012 assegure aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, o Agravante possui doença renal crônica, com diversos dificultadores e prejuízos à sua autonomia, restando consignado o risco e a inviabilidade da utilização de transporte público para o seu tratamento, carecendo de condições financeiras para promover sua locomoção até a clínica para realização do tratamento de hemodiálise, imprescindível para a manutenção de sua vida. 3. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do Agravante, que realiza seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem condições de arcar com o seu transporte individualizado. É evidente o perigo da demora, que pode acarretar mais riscos à saúde do paciente. Desse modo, é imperioso o deferimento da tutela de urgência para que o Distrito Federal seja obrigado a oferecer transporte individualizado ao Agravante, para se locomover de sua residência até o local de tratamento, bem como o respectivo retorno. Precedentes dessa Turma, Acórdãos n.o 1417660 e 1417730. 4. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão proferida nos autos de origem e antecipar os efeitos da tutela jurisdicional, confirmando a tutela antecipada deferida, para determinar ao Distrito Federal que forneça ao Agravante o transporte de sua residência até a unidade de saúde em que realiza tratamento bem como o trajeto contrário, para retorno à sua residência, nos termos da prescrição médica, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de sequestro de verbas públicas para o custeio do transporte individualizado. 5. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. 6. Sem custas e honorários advocatícios. (Acórdão 1780533, 07019708520238079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a recorrida forneça à recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência até o Hospital de Base, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias e horários da prescrição médica, ou, ainda, em caso de impossibilidade, que o faça às suas expensas por meio da iniciativa privada, sob pena de sequestro de verbas para custeio do referido transporte. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, venha concluso para voto. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital